Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-60.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801252-60.2025.8.14.0067

APELANTE: MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RELAÇÕES CONTRATUAIS AUTÔNOMAS. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir decorrente de suposto fracionamento indevido de demandas e litigância abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo contratos distintos com a mesma instituição financeira configura fracionamento indevido de demandas ou litigância predatória; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, é válida diante da inexistência de prova concreta de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato bancário constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedidos próprios, o que afasta a caracterização de fracionamento indevido de demandas.

4.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC é faculdade da parte, não sendo possível impor o ajuizamento conjunto de pretensões distintas.

5.

A configuração de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, não sendo admitidas presunções genéricas baseadas na mera multiplicidade de ações.

6.

A extinção do feito sem oportunizar contraditório específico e sem instauração de procedimento adequado para apuração de eventual abuso processual viola o devido processo legal.

7.

A decisão que impede o exame do mérito com base em fundamentos abstratos afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

8.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afasta a caracterização automática de litigância predatória em hipóteses de demandas fundadas em relações contratuais distintas, exigindo prova efetiva de conduta abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ações distintas relativas a contratos autônomos não configura fracionamento indevido de demandas nem litigância predatória. 2. A caracterização de abuso do direito de ação exige prova concreta de má-fé, sendo inadmissível sua presunção com base apenas na multiplicidade de demandas. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada em presunções abstratas, viola o princípio do acesso à justiça e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 79, 80, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual, em razão do reconhecimento de fracionamento indevido de demandas e possível litigância abusiva.

A decisão recorrida, lançada ao id 32794457, consignou que o autor ajuizou múltiplas ações simultâneas contra instituições financeiras, discutindo relações jurídicas semelhantes, entendendo o magistrado a quo que tal conduta caracteriza fracionamento indevido de demandas, em afronta aos princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual, motivo pelo qual determinou previamente a emenda da inicial para reunião das demandas, a qual não foi atendida, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id 32794458), o apelante sustenta, em síntese, que (i) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por ser pessoa idosa e hipossuficiente; (ii) a sentença deve ser reformada por violar o direito fundamental de acesso à justiça; (iii) inexiste litigância abusiva ou fracionamento indevido, uma vez que cada contrato bancário constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedidos distintos; (iv) a cumulação de demandas não é obrigatória, nos termos do art. 327 do CPC; (v) a extinção do processo configura medida excessivamente formalista e desproporcional; e (vi) requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com análise do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(id 32794462), nas quais sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; no mérito, aduz que (i) restou configurado o fracionamento artificial de demandas com identidade de partes, causa de pedir e pedidos; (ii) há abuso do direito de ação; (iii) a sentença aplicou corretamente o art. 485, VI, do CPC; e (iv) requer a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da correção da sentença (id 32794457) que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir, em razão de suposto fracionamento de demandas e litigância predatória.

Com a devida vênia, a decisão não merece subsistir.

Constata-se que a presente ação versa sobre contrato específico de empréstimo consignado (nº 174435548), cuja existência é impugnada pelo autor, pessoa idosa e hipervulnerável, que alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, circunstância que evidencia a individualização da causa de pedir e do pedido.

A mera existência de outras demandas contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, fracionamento indevido ou abuso do direito de ação, porquanto cada relação contratual possui autonomia fática e jurídica, exigindo análise própria.

Nesse sentido, a cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do CPC, constitui faculdade da parte, não sendo possível impor-lhe o ajuizamento conjunto de pretensões distintas.

Outrossim, a caracterização de litigância predatória demanda prova concreta de má-fé (arts. 79 e 80 do CPC), não se admitindo presunções genéricas baseadas exclusivamente na multiplicidade de ações.

No caso, a sentença limitou-se a inferências abstratas, sem apontar elementos objetivos de abuso processual, tampouco oportunizar contraditório específico para tal apuração.

Tal proceder afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), na medida em que impede a análise do mérito de pretensão fundada em alegada fraude contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026